Tribunal: TJES
Processo: 0020403-90.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020403-90.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADO: CAROLINA ZOTELLE DE ALMEIDA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO – RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE – PREQUESTIONAMENTO FRUSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
I
nexistindo omissão
relevante
a ser
suprida
,
reputa-se suficientemente
prequestiona
da
a matéria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra o v. acórdão de id 7190203, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela empresa ora Embargante tão somente para determinar que os juros de mora decorrentes da condenação incidam a partir do trânsito em julgado, pela Taxa Selic, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Em seu arrazoado recursal, a Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissão quanto à incidência, ao caso concreto, do artigo 63, § 4º, da Lei Federal n.º 4.591/1964, e do artigo 418, do Código Civil, tampouco havendo menção, em seu inteiro teor, à questão da suposta responsabilidade da parte autora, aqui Embargada, pelos ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Pugna, então, pelo suprimento das omissões apontadas, enfrentando-se a matéria suscitada em seu arrazoado para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra o v. acórdão de id 7190203, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela empresa ora Embargante tão somente para determinar que os juros de mora decorrentes da condenação incidam a partir do trânsito em julgado, pela Taxa Selic, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Em seu arrazoado recursal, a Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissão quanto à incidência, ao caso concreto, do artigo 63, § 4º, da Lei Federal n.º 4.591/1964, e do artigo 418, do Código Civil, tampouco havendo menção, em seu inteiro teor, à questão da suposta responsabilidade da parte autora, aqui Embargada, pelos ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Pugna, então, pelo suprimento das omissões apontadas, enfrentando-se a matéria suscitada em seu arrazoado para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.05.2016).

O cerne da insurgência deduzida nas razões destes embargos de declaração, atinente à obrigação de restituir o valor o pago na constância do contrato de promessa de compra e venda havido entre as partes, com direito à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) desse montante, foi oportunamente enfrentado por este douto Colegiado, que, ao se debruçar sobre a controvérsia travada nos autos, consignou, de modo expresso e suficientemente claro, que
“
a
arrematação do imóvel em leilão posteriormente realizado pela Apelante, em agosto/2016, não afasta o interesse da Apelada em discutir os termos da referida rescisão decorrente da denúncia do contrato efetivada em março/2016”
(id 7008112).

No mesmo sentido tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao enfrentar a tese erigida a partir do disposto no artigo 63, § 4º, da Lei Federal n.º 4.591/1964, firmou orientação segundo a qual,
“
ainda que tenha sido realizado o leilão do imóvel objeto da lide
,
o direito do promitente-comprador de receber de volta parte das parcelas desembolsadas não é afastado
; se assim fosse, estaria o promitente-vendedor enriquecendo-se ilicitamente”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.267.584/RJ, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26.06.2023, DJe de 28.06.2023).

Aliás, é justamente o princípio da vedação ao locupletamento ilícito, positivado no artigo 53, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe óbice ao acolhimento da pretensão da Embargante à retenção da integralidade do valor adiantado a título de arras, com fulcro no artigo 418, do Código Civil (STJ, REsp n.º 1.056.704/MA, Relator: Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 28.04.2009, DJe de 04.08.2009).

Nota-se, portanto, que a Embargante busca, sob o pretexto de sanar omissões no v. acórdão recorrido, reingressar no mérito da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que, como cediço, é inviável nesta estreita via recursal.

Com efeito, a valoração da matéria em sentido contrário aos interesses da parte não representa vício sanável em sede de aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada na via recursal adequada.

Ademais, no que concerne à almejada redistribuição dos ônus sucumbenciais com amparo no princípio da causalidade, melhor sorte não assiste à Embargante, visto que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) deve ser definida com base no princípio da sucumbência e, sucessivamente, se acaso extinto o processo sem resolução de mérito, da causalidade, circunstância em que os ônus serão imputados a quem deu causa ao ajuizamento da ação (STJ, REsp n.º 1.801.071/RJ, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.05.2019, DJe de 19.06.2019).

Nesse contexto, embora não tenha a Embargante dado causa à rescisão da avença, houve inequívoca resistência de sua parte à restituição dos valores pagos pela Embargada, de modo que, sobrevindo o acolhimento da tese autoral, justifica-se a distribuição do ônus sucumbencial nos moldes adotados pelo douto Juízo da causa.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto desta Colenda Primeira Câmara Cível:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 13.786/2018 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As alterações promovidas pela Lei Federal n. 13.786/2018 devem ser observadas apenas nos contratos firmados a partir de sua publicação.

2. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes’.

(TJES, Apelação Cível n.º 5005300-15.2022.8.08.0024, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.04.2024)”

Posto isso, não havendo omissão relevante a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 08 a 12.07.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.